Tribunal: TJDFT
Processo: 0750426-86.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
ADMINISTRATIVO. BOMBEIRO MILITAR COM DEPENDENTE DEFICIENTE. REDUÇÃO DE HORÁRIO DE TRABALHO. PERCENTUAL DE 20%. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inicial. A autora é bombeiro militar do Distrito Federal, possui dependente com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista – TEA e, após exame realizado na Junta de Inspeção de Saúde e Controle do CBMDF, obteve Regime Especial de Trabalho – RET com redução de 20% na jornada de trabalho. Sustenta que, diante de todas as necessidades do filho, o percentual não é suficiente e pleiteia a redução de 50% na jornada de trabalho, sem necessidade de compensação ou redução salarial. Tutela de urgência indeferida.
2. Sentença. O juiz a quo julgou improcedente o pedido. Considerou que a autora pleiteou e teve deferida administrativamente a redução da jornada de trabalho em 20%, conforme estabelece a Portaria CBMDF no 09/2022 e que o art. 61 da Lei Complementar no 840/2011 dispõe que a redução da jornada será de até 50%.
3. Recurso. A autora reitera os termos da inicial e sustenta que há motivação desatualizada de normativo do Corpo de Bombeiros, pois a sentença não considerou que o CBMDF utilizou a LC no 840/2011 para normatizar a Portaria no 9/2022. Argumenta que não existe óbice para redução de 50% na jornada de trabalho, uma vez que a LC no 954/2019, alterando o art. 61 da Lei no 840/2011, previu redução até aquele percentual, sendo cabível sua aplicação por analogia. Pediu tutela de urgência recursal – indeferida – e a reforma da sentença para conceder a redução da jornada de trabalho para 50%, sem prejuízo da remuneração ou necessidade de compensação.
4. Recurso tempestivo. Contrarrazões apresentadas. Preparo e custas iniciais recolhidas.
5. O Tema 1.097 do Supremo Tribunal Federal estabeleceu que na hipótese de omissão dos estados e municípios na concessão de redução da jornada de trabalho aos servidores deficientes e àqueles com filhos e cônjuges deficientes, “é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112/1990”.
6. Como fundamento na formação do tema, a Suprema Corte consignou que o Brasil é signatário da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) que tem como princípio geral o “respeito pelo desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência e pelo direito das crianças com deficiência de preservar sua identidade” (art. 3°, h).
7. Concluiu que “[t]endo em vista o princípio da igualdade substancial, previsto tanto em nossa Carta Constitucional quanto na Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, se os servidores públicos federais, pais ou cuidadores legais de pessoas com deficiência têm o direito a horário especial, sem a necessidade de compensação de horário e sem redução de vencimentos, os servidores públicos estaduais e municipais em situações análogas também devem ter a mesma prerrogativa”.
8. No Distrito Federal, aos servidores públicos civis aplica-se o art. 61 da Lei Complementar 840/2011, alterado pela LC 954/2019, que no seu inciso I, parágrafo primeiro, estabeleceu que no caso do servidor que tenha cônjuge ou dependente com deficiência, a redução será de até 50% da jornada de Trabalho.
9. Aos bombeiros militares do Distrito Federal, aplica-se a Portaria CMBDF no 9/2022, segundo a qual “[o] RET para militar que tenha cônjuge ou dependente com deficiência ou com doença falciforme consiste na redução de até 20% da jornada de trabalho ao qual o militar encontra-se em atividade, quando comprovada sua necessidade, mediante perícia médica da corporação, independentemente de compensação de horário”.
10. Observa-se assim que, aos servidores civis está autorizada a redução de até 50% da jornada de trabalhos. Ao bombeiro militar, a redução é de 20%. A assimetria entre os percentuais não representa quebra de isonomia, mas reflete as especificidades de cada uma das carreiras que contemplam diferentes jornadas, uma de até 40 horas e a outra de 30 horas.
11. Na hipótese a autora faz 30 horas semanais e a aplicação do percentual deferido (20%) reduzirá sua carga horária para 24 horas semanais, jornada que atende o vigor protetivo da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD), pois pode permitir que a autora se dedique cinco ou seis dias da semana integralmente ao filho, a depender da escala escolhida. Além disso, há de se considerar a corresponsabilidade do pai da criança que igualmente deverá compartilhar os cuidados com o filho.
12. Salienta-se que a portaria CMBDF no 9/2022 atende a Decisão TCDF no 5.654/2017 que impôs a aplicação do art. 61 da Lei Complementar 840/2011, (alterado pela Lei Complementar no 928/2017), já que este o dispositivo permite a redução da jornada em até 50%.
13. Cito recente precedente do Tribunal de Justiça, no qual foi garantido ao bombeiro militar a redução da jornada de 20%: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR DO CORPO DE BOMBEIROS. FILHO COM DEFICIÊNCIA. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. SEM NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO. SEM REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Diante da ausência de regulamentação sobre a concessão de horário especial na Lei no 4.479/1986 que aprova o Estatuto do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, foi expedida a Portaria no 9, de 28 de março de 2022 aprovando o Regulamento de Concessão de Regime Especial de Trabalho para os bombeiros, que passou a garantir o direito à redução da jornada de trabalho 2. O art. 5o, inciso VI da Lei Distrital no 4.317/2009, que institui a Política Distrital para integração da Pessoa com Deficiência, considera o Autismo como categoria de deficiência. 3. A Ata de Inspeção de Saúde realizada pelo órgão empregador confirmou que o filho do apelante possui diagnóstico de autismo infantil e é portador de doença neuromental grave. 4. Constatada a deficiência do dependente do autor, não restam dúvidas quanto ao direito do apelante em obter o benefício do horário especial, sem a necessidade de compensação e sem redução da remuneração. 5. Ainda que à época do pedido a referida Portaria do Corpo de Bombeiros não tinha sido expedida, o entendimento jurisprudencial e vinculante proferido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.237.867 - Tema 1.097 garante a redução da jornada de trabalho ainda que inexista previsão legal local para tal benefício. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.(Acórdão 1715373, 07115245820228070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 27/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
14. Recurso conhecido e desprovido.
15. Condeno a autora a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em R$500,00 (quinhentos reais).